Tribunal: STF
Processo: ACO 3433
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Amapá contra a União, na qual se requer que seja concedida, liminarmente, “tutela de urgência para determinar a suspensão do ato praticado pela União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, que aplicou o artigo 13 da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, que deixa o Estado do Amapá impossibilitado de receber garantia da União até 22/05/2021, autorizando-se, pela decisão judicial, a prestação de garantia pela União nas operações de crédito que se encontram em tramitação perante a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, especialmente, o Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá- PROFISCO II- AP/BR-L 1525, e também em operações futuras”.
    O Estado do Amapá narra que ajuizou, no ano de 2019, ação cível originária em face da União, a qual foi autuada como ACO 3285, na qual foi deferida liminar pelo Min. DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência, para determinar a “suspensão da exigibilidade pela União de contragarantia, até nova apreciação do tema, quando da devida instrução dos autos”. Sendo que, em momento posterior, foi deferida nova liminar “determinando à União que se abstivesse de inscrever o Estado do Amapá nos cadastros federais de inadimplência ou que retirasse a inscrição, caso já efetuada”.
    O Estado alega que no curso da mencionada ação entrou em vigor a LC 173/2020 que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CV-2 (COVID) e previu a suspensão do pagamento das dívidas contratadas pelos Estados com a União até 31/12/2020, motivo pelo qual teria requerido “a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação à União”. 
    Informa que, mediante o Ofício SEI 235354/2020 ME, subscrito pelo Secretário do Tesouro Nacional Substituto, foi comunicado que “o contrato discutido nos autos da ACO nº 3.285, ajuizada pelo Estado do Amapá, não tem como origem a legislação expressamente indicada no art. 2º da Lei Complementar nº 173, de 2020, não há que se falar na aplicação do comando da referida norma, oportunidade em que não restará afastada, por tal motivo, a execução, pela União, das garantias prestadas no respectivo contrato”. 
    O autor prossegue afirmando que, em razão desse comunicado, ajuizou ação cível originária perante esta CORTE, a qual foi autuada sob como ACO 3.431, sendo que, após distribuição ao Ministro ALEXANDRE DE MORAES, foi deferida liminar para “determinar à União que suspendesse a execução dos valores previstos no PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA nº 00201/2020/SGCT/AGU”, até o julgamento final da ação ou ulterior deliberação em sentido contrário”.
    O Estado aduz que, após conclusão de tratativas em dezembro/2019 junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, referente ao Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR, com aprovação das minutas contratuais, ficou pendente a autorização do Ministério da Economia para conclusão das negociações formais, tendo como prazo final o dia 7/12/2020. Entretanto, segundo o autor, em pese a liminar deferida nos autos da ACO 3.431, “remanesce oposta ao Estado do Amapá a aplicação do art.13 da Portaria nº 501/17, ensejando o bloqueio do Estado para novas contratações até maio de 2021 e para respectivas garantias por parte da União”.
    Alega ser necessário que se suspenda a “aplicação indevida, por parte da União da portaria acima referenciada, de forma a evitar-se, assim, incalculáveis prejuízos ao Estado decorrentes de entraves à contratação junto à instituição financeira, além de óbices opostos ao Amapá à obtenção de garantias da União, até 22/05/2021”.
    Afirma que por força da decisão liminar deferida nos autos da ACO 3.341, bem como decisão proferida na ACO 3.285, “não há dívida exigível do Estado do Amapá, não se amoldando a hipótese entre as situações descritas no artigos 8º e 13° da Portaria 501/17”, tendo em vista que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação apresentada nos autos da ACO 3.285 se deu “em atenção e como condicionante à adesão do Estado ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, tendo em vista o que dispõe o art.5º, § 7º da Lei Complementar 173/2020”.
    Destaca que “conquanto inexigíveis as supostas dívidas por força de decisões judiciais, consoante acima demonstrado, a aplicação da sanção prevista no art.13 da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017 é medida arbitrária que tem sido efetivada pela STN (Ofício SEI nº 195738/2020 ME, item 5) em notório e grave prejuízo ao Estado do Amapá, malferindo os normativos de regência da matéria”.
    Sustenta que busca, na presente demanda, a “obtenção de provimento judicial que afaste a indevida aplicação do artigo 13, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, em função da suspensão da execução dos valores previstos no Parecer de Força Executória nº 00201/2020/SGCT/AGU, de forma a evitar graves prejuízos ao Estado do Amapá decorrentes de óbices a contratações com instituições financeiras e impossibilidade de obtenção de garantias por parte da União”.
    Aduz, ainda, que a “aplicação de sanções ao Estado sem que se observe o devido processo legal tem o condão de nulificar o ato. E o vício não está só na violação da lei, mas no fato de ela implicar privação de direitos fundamentais”.
    O Estado fundamenta o periculum in mora na incidência de gravíssimas consequências decorrentes da manutenção da pretensão da União “consubstanciada na aplicação da Portaria em comento, notadamente, por impossibilitar o Ente Estadual de receber garantias da União para atuais e futuras contratações junto à instituições financeiras, mormente, a contratação em curso junto ao BID”.
    Por fim, sustenta o fumus boni iuris sob o fundamento de que “o direito é evidente e foi exaustivamente demonstrado nesta petição inicial, restando consubstanciada grave violação à legislação de regência e aos postulados constitucionais acima referenciados, se mantida a pretensão executória da União”.
    É o relatório. Decido. 
    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).
    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União, decorrentes de execução de contratos de garantias, que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017, que possui a seguinte ementa:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”
    No mesmo sentido, cito a ACO 2898-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/8/2016; e ACO 3270-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2019, com a seguinte ementa:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA DO ENTE ESTADUAL. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.”
    Da mesma forma em que já sustentei ao deferir medida liminar nos autos da ACO 3.431, ressalto que, diante das alegações apresentadas pelo Estado autor, é possível assentar a boa-fé com que agiu o ente subnacional ao renunciar ao direito à ação em processo no qual já havia sido contemplado com medida liminar, na expectativa de que a medida fosse essencial para se beneficiar da LC 173/2020, inclusive no tocante à suspensão da execução das garantias, o que será objeto de exame em momento processual mais adequado. Este mesmo cenário aproveita ao autor nesta ação para, no caso, evitar que as dívidas envolvidas naquela ACO e acobertadas pela liminar ali concedida, possam gerar como consequência imediata óbice à obtenção pelo Estado de novas garantias perante a União. 
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar à União que suspenda as sanções impostas com fundamento no art. 13 da Portaria MS nº 501/2017, decorrentes do Parecer de Força Executória nº 00201/2020/SGCT/AGU, EXCLUSIVAMENTE no que concerne ao “Contrato de Empréstimo e de Garantia nº 4930/OC-BR. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Amapá- PROFISCO II- AP/BR-L 1525”, até o julgamento final desta ação ou ulterior deliberação em sentido contrário.
    Em virtude da urgência, cite-se e intime-se a União para o cumprimento da decisão, inclusive por meio de WhatsApp do Advogado-Geral da União. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente